Tribunal: TJMT
Processo: 1017466-07.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017466-07.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MAURICIO MONTEIRO FERRARESI - CPF: 151.224.348-59 (ADVOGADO), GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 07.135.653/0002-08 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. OFERECIMENTO DE BEM IMÓVEL COMO GARANTIA. INIDONEIDADE DA GARANTIA IMOBILIÁRIA. DEPÓSITO INTEGRAL EM DINHEIRO. ART. 151, II, DO CTN. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória que levantou a suspensão da execução fiscal, sob o fundamento de que a garantia ofertada, consistente em bem imóvel, é inidônea para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o oferecimento de bem imóvel como garantia é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito tributário, conforme pleiteado pela agravante, ou se tal suspensão depende de depósito integral em dinheiro, nos termos do art. 151, II, do CTN.

III.

Razões de decidir

3. A jurisprudência pacificada, conforme Súmula 112 do STJ estabelece que apenas o depósito integral e em dinheiro do montante impugnado suspende a exigibilidade do crédito tributário. 4. A agravante não efetuou o depósito integral em dinheiro, o que impossibilita a suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos termos legais.

5. A aceitação da garantia imobiliária para outros fins processuais, como a oposição de embargos à execução, não autoriza a suspensão da execução fiscal.

IV.

Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:
"Não é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com o oferecimento de bem imóvel como garantia; a suspensão depende do depósito integral em dinheiro, conforme art. 151, II, do CTN."

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151, II.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 112/STJ; TJMT AI 1012687-43.2022.8.11.0000, Relator Gilberto Lopes Bussiki, j. 14/03/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR.
LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto por
GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, nos autos da Execução Fiscal no 1022932-87.2022.8.11.0041, proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, levantou a suspensão da execução fiscal anteriormente determinada.

Na fundamentação do pedido de antecipação de tutela recursal, a parte agravante sustenta que a probabilidade do direito
“foi demonstrada nos tópicos anteriores, na medida em que o juízo inovou processualmente, de maneira prejudicial e sem impulso oficial da parte adversa, ao determinar o cancelamento da suspensão da execução, pela frágil justificativa de que o bem imóvel indicado é inidôneo (sem maiores motivações)”.

Aduz que
“o risco de dano grave está igualmente presente, afinal, diante da especialidade de seus serviços – distribuição de combustíveis – a Agravante se vê obrigada a manter sua regularidade fiscal, sob pena de inviabilizar suas atividades, vez que a Certidão Negativa de Débitos Fiscais (ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa) se apresenta como requisito essencial à manutenção das autorizações expedidas pela ANP e para a sua participação em diversos processos licitatórios”.

Pautado nesses argumentos, requer:
“a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a imediata concessão de efeito ativo para suspender a eficácia da parte final da decisão agravada, que levantou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário consubstanciado na CDA 2022206311”
(id. 177010661).

Não foi concedida a antecipação da tutela recursal vindicada, mantendo-se inalterada a decisão agravada (Id. 177916179).

A agravada apresentou contrarrazões pelo provimento do recurso de agravo de instrumento (Id. 180255195).

A Distribuidora de Combustíveis Gran Petro Ltda interpôs Agravo Interno contra decisão monocrática proferida pela Relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro, que não concedeu a antecipação da tutela recursal ao agravo de instrumento (Id. 181387225). Por unanimidade, foi desprovido o recurso de agravo interno, mantendo-se incólume a decisão objurgada (Id. 205897151).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público que legitimaria a intervenção ministerial (Id. 181765185).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR.
LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Na hipótese, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA,
em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais 4.0, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n.o 1022932-87.2022.811.0041, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, sustentou a suspensão da execução fiscal antes determinada, sob o fundamento no qual o oferecimento em garantia de bem imóvel é modalidade inidônea para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Cumpre ressaltar, antes de adentrar a análise de mérito do recurso que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe à análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015.

Irresignada contra a decisão, a distribuidora de combustíveis agravante sustenta que o bem imóvel indicado para a segurança do Juízo da Execução supera o valor do débito, ou seja, há caução integral sob o objeto da cobrança tributária.

Aduz que, após a aceitação do bem ofertado pela PGE (vide petição id. 92772421- autos de origem), o Fisco Estadual requereu o prosseguimento do feito, com o decorrente registro da penhora do imóvel e a abertura de prazo para oposição de Embargos à Execução Fiscal.

Alega que a decisão agravada (id. 123271120 - autos de origem) inovou o processo executivo ao determinar o levantamento da suspensão da execução fiscal, sob o obscuro fundamento de que
“o oferecimento em garantia de bem imóvel é modalidade inidônea para fins de suspensão da exigibilidade de crédito tributário, pois somente o é o depósito integral e em dinheiro, nos termos do art. 151, II, do CTN”.

Afirma que será compelida a garantir novamente o Juízo da Execução, visando à suspensão da exigibilidade do crédito tributário em execução, o que acarreta nítido prejuízo processual, salientando que o bem foi aceito pela parte
ex adversa.

Defende que o depósito judicial do montante integral não é a única hipótese suspensiva da cobrança tributária, como pretende fazer crer a fundamentação jurídica aqui impugnada, sendo que a ultrapassada Súmula 112 do STJ, não ampara tal entendimento.

A controvérsia cinge-se sobre a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto da ação de execução fiscal, no 1022932-87.2022.8.11.0041, consubstanciada na CDA n. 2022206311, diante do oferecimento de bem imóvel como garantia pela parte executada.

Pois bem. Conforme informado nas contrarrazões recursais, o ente estadual defende que sua anuência com o bem ofertado em garantia pela parte executada
“foi para os fins de oposição de embargos à execução e fornecimento da CPD-EN, não, porém da suspensão da exigibilidade do crédito”
(id. 183318690).

Além disso, ainda que os argumentos apresentados pela agravante nas razões recursais se mostrem relevantes, uma vez que os créditos fiscais já se encontram executados, a suspensão da exigibilidade do tributário e da execução fiscal somente seria possível mediante realização do depósito integral e em dinheiro do montante impugnado, conforme prevê o artigo art. 151, II, do Código Tributário Nacional.

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III – (...)”

A matéria encontra-se inclusive pacificada por meio da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“Súmula 112 do STJ. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.

No entanto, no caso, a parte agravante não efetuou o depósito integral do crédito tributário impugnado, o que impossibilita a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com fulcro no Art. 151, II, do Código Tributário Nacional.

Posto isso, ausentes os elementos necessários à concessão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, é de rigor a manutenção da decisão agravada, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na exordial.

Nesse sentido, destaco o julgado deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO TRIBUTÁRIO –
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO - NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO REAL/DEPÓSITO EM VALOR INTEGRAL DA DÍVIDA - IMPOSSIBILIDADE DE DEPÓSITO DE IMÓVEL - SÚMULA 112 STJ
– AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURE E PERICULUM IN MORA A JUSTIFICAR A LIMINAR PRETENDIDA PELO AGRAVANTE – RECURSO DESPROVIDO.

1. As hipóteses de suspensão do crédito tributário estão previstas no art. 151 do CTN, podendo o contribuinte obtê-la tanto pelo depósito integral e em dinheiro do montante, quanto através de medida liminar ou antecipatória.

2. Impossibilidade de suspensão do crédito tributário, em sede de tutela de urgência, tão somente pela garantia de depósito de imóvel.

3. Súmula 112 do STJ. “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.

4. Ante ao oferecimento de bem imóvel como garantia, não é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário previsto no art. 151, inciso II, do CTN, porquanto inexistente depósito em dinheiro do montante integral discutido na ação de origem.

5. Recurso desprovido.”

(N.U 1012687-43.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 10/04/2023). (destaquei).

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – INVIABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O oferecimento de apólice de seguro garantia não assegura a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem assim, não é apta à atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, tampouco ao curso da execução fiscal. Inteligência do artigo 151, e incisos, do CTN. Precedentes do TJMT. Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada impõem-se a sua manutenção.”

(TJ-MT - AGR: 10241126720228110000, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/08/2023).

Desse modo, resta incontroverso que a agravante não efetuou o depósito integral em dinheiro o montante discutido na ação de execução fiscal, não podendo se beneficiar da suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista no art. 151, inciso II, do CTN.

Essas, as razões por que,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024